Tribunal: TJBA
Processo: 8117596-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117596-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: GN CAR LOCACOES E INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação de busca e apreensão. Acordo homologado com parcelamento do débito. Pedido de suspensão do processo. Cabimento. Impossibilidade de extinção com resolução de mérito. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que homologou acordo firmado entre as partes, mas, desconsiderando pedido de suspensão do feito, extinguiu o processo.

II – Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: definir se, diante da celebração de acordo homologado judicialmente, com previsão de pagamento parcelado e cláusula expressa de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação, deve prevalecer a suspensão do processo ou a extinção com resolução de mérito.

III – Razões de decidir

3. A suspensão do processo, em casos de acordo que prevê obrigação de trato sucessivo, preserva a utilidade do procedimento, permitindo a retomada imediata da demanda em caso de inadimplemento, sem necessidade de ajuizamento de nova ação, o que seria inviável com a extinção do processo.

4. O art. 190 do CPC autoriza as partes a convencionar modificações procedimentais, inclusive quanto à suspensão do processo, desde que não haja nulidade ou abuso contratual, o que não se verifica no caso concreto.

5. O art. 313, II, do CPC legitima a suspensão do processo pela convenção das partes, o que foi expressamente requerido no acordo homologado.

6. É admitida a suspensão da ação de busca e apreensão quando pactuado acordo com parcelamento da dívida e previsão de prosseguimento imediato do feito em caso de inadimplemento.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para suspender o feito até o adimplemento da última parcela do acordo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8117596-11.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A

e apelados
GN CAR LOCAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA
e

outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.